Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo civil. Cumprimento de sentença. Dever de cooperação – medidas para localização de bens e direitos (informativas) – pedidos de consulta de informações junto ao CENSEC, Junta Comercial e expedição de ofício às empresas de pagamento e de cartão de crédito para que informem quanto à existência de ativos financeiros – diligência inútil em razão das inúmeras tentativas de penhora já realizadas. Inscrição do nome do(a) devedor(a) no SERASAJUD – possibilidade, quando frustradas outras diligências. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos de consulta de informações junto ao CENSEC, Junta Comercial e expedição de ofício às empresas de pagamento e de cartão de crédito para que informem quanto à existência de ativos financeiros. Também foi negado o pedido de inscrição do nome da empresa devedora no SERASA. No entender da parte agravante, mostra-se necessária a reforma das decisões agravadas para viabilizar a continuidade da pesquisa de bens e direitos em nome dos devedores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao dever de colaboração processual, em razão do indeferimento dos pedidos de informações formulados.
III. Razões de decidir
3. Iniciado o cumprimento de sentença, foram empreendidas diversas diligências, ao longo dos últimos 6 meses, com o objetivo de localizar bens do devedor. Todas as medidas restaram infrutíferas.
4. Portanto, pode-se afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens, até mesmo em razão de a empresa devedora explorar de forma modesta os serviços de funilaria em veículos.
5. O que se observa na origem é que a parte credora tem formulado pedidos genéricos de cooperação judicial, sem apresentar qualquer indício concreto da existência de patrimônio em nome da empresa devedora que possa garantir o pagamento do débito, estimado em aproximadamente R$ 3.385,00.
6. Tampouco se pode afirmar que houve ausência de cooperação por parte do Poder Judiciário (art. 6o do CPC), considerando as inúmeras diligências já realizadas nos autos.
7. É necessário estabelecer um limite que justifique o emprego de recursos públicos em diligências voltadas à localização de bens, sendo imprescindível que a parte credora apresente, ao menos, indícios mínimos da existência de patrimônio em nome dos devedores. Na ausência de tais elementos, qualquer esforço revelar-se-ia inócuo.
8. Além do mais, é de livre acesso ao credor as informações de seu interesse junto ao Sistema do Colégio Notarial do Brasil (CENSEC) e à Junta Comercial.
9. Por último, reconheço a possibilidade de o juízo determinar a inscrição do devedor no SERASAJUD quando frustradas outras medidas, aplicando por analogia a tesa fixada no Tema repetitivo n. 1.026 (STJ – 1a Seção), que diz:
“O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
10. No cumprimento de sentença que ora se discute foram realizadas tentativas diversas para localização de bens passíveis de penhora sem que se alcançasse o sucesso desejado.
11. Nessa quadra, tenho que a medida de inscrição do nome do (a) devedor(a) no SERASAJUD pode alcançar o efeito necessário voltado para pagamento do débito, de modo que nessa parte reformo a decisão agravada, por entender, que também cabe ao Poder Judiciário adotar medidas práticas de cooperação pelo resultado útil do processo, não sendo de exclusiva responsabilidade do credor a prática de tais atos.
12. Como essa fundamentação e respeitado o entendimento diverso, a reforma parcial da decisão agrada é a medida que reputo adequada, com apoio no art. 782, §3o do CPC.
IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a inscrição do nome do(a) devedor(a) junto ao SERASAJUD.
14. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
15. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.